Tribunal: CARF
Processo: 12448.720154/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720154/2010-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.721 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
VIVER PREVIDÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
Não tem utilidade, pelo que não se conhece do recurso especial que ataca
apenas um, dos dois fundamentos adotados pela decisão recorrida para manter
a incidência da CSLL que, isoladamente, são aptos para fundamentar a
conclusão do voto sobre a matéria e manter inalterado o resultado final do
acórdão atacado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo conhecimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado (a)), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720154/2010-21
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Trata-se de recurso especial apresentado pela Contribuinte VIVER
PREVIDÊNCIA (fls. 739/933) contra o Acórdão no 1401-000.967, de 8 de maio de 2013,
integrado pelo Acórdão no 1401-001.413, de 24 de março de 2015, pelos quais a 1a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF decidiu negar provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte.
O Acórdão no 1401-000.967 recebeu a seguinte ementa (fls. 498/516):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES. CARÁTER ECONÔMICO. CSLL.
Não caracteriza entidade sem fins lucrativos a previsão e efetiva distribuição de
resultados aos diretores ao final do ano calendário, quando apurado superávit.
Existe uma lógica na vedação de remuneração aos diretores das entidades sem fins
lucrativos: a de que a mesma não seja tratada como uma sociedade, com distribuição de
resultados positivos aos associados, como o fazem as sociedades aos sócios e acionistas
com o lucro. A concessão do benefício fiscal é diretamente relacionada a esta condição,
o que não implica dizer que a sociedade não possa contratar profissionais competentes e
hábeis para geri-la. O que pede a lei é que aquelas pessoas colocadas como detentoras
da titularidade da entidade não sejam remunerada por esta condição.
No caso dos autos, analisando o Estatuto da Contribuinte, tem-se que o conselho diretor
é eleito com “mandato permanente”, somente podendo ser destituído com voto da
unanimidade dos demais pares. Ainda, o conselho diretor é indicado pelos chamados
“controladores”, personificados nos mesmos membros do Conselho Diretor, em uma
cadeia que garante o controle direto e certa da entidade como em uma empresa, com
nítido caráter econômico.
Cientificada dessa decisão a Contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
535/638), imputando ao julgado os vícios de obscuridade e omissão. Os embargos foram
admitidos e julgados em 24 de março de 2015, pelo Acórdão no 1401-001.413, decidindo a turma
rejeitá-los. A ementa da decisão registrou (fls. 648/670):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Sendo a fundamentação desvinculada da realidade sob análise, são cabíveis os presentes
embargos diante do manifesto equívoco. Até porque, decorre do próprio direito de
defesa que as decisões proferidas sejam fundamentadas, de modo que fundamentar a
decisão em ponto distante da realidade dos autos é o mesmo de não fundamentá-la, eis
que de forma indireta cerceia o direito de defesa
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. CSLL.
É devida a CSLL sobre as operações das entidades de previdência privada aberta. A
isenção do artigo 5oo da Lei n°. 10.426, de 2002, alcança somente as entidades de
previdência fechada.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES. ESTATUTÁRIOS CARÁTER ECONÔMICO.
CSLL.
Não caracteriza entidade sem fins lucrativos a previsão e efetiva distribuição de
resultados aos diretores estatutários ao final do ano calendário, quando apurado
superávit. Existe uma lógica na vedação de remuneração aos diretores das entidades
sem fins lucrativos: a de que a mesma não seja tratada como uma sociedade, com
distribuição de resultados positivos aos associados, como o fazem as sociedades aos
sócios e acionistas com o lucro. A concessão do benefício fiscal é diretamente
relacionada a esta condição, o que não implica dizer que a sociedade não possa contratar
profissionais competentes e hábeis para geri-la (diretores não estatutários que tenham
vínculo empregatício). O que pede a lei é que aquelas pessoas colocadas como
detentoras da titularidade da entidade não sejam remunerada por esta condição. No caso
dos autos, analisando o Estatuto da Contribuinte, tem-se que o conselho diretor é eleito
com “mandato permanente”, somente podendo ser destituído com voto da unanimidade
dos demais pares. Ainda, o conselho diretor é indicado pelos chamados “controladores”,
personificados nos mesmos membros do Conselho Diretor, em uma cadeia que garante
o controle direto e certa da entidade como em uma empresa, com nítido caráter
econômico.
A Contribuinte opôs novos embargos de declaração em face do acórdão
integrativo, defendendo que o voto teria trazido à baila matéria já discutida na primeira decisão
(fls. 676/706). Os aclaratórios foram rejeitados pelo despacho de exame de admissibilidade de
fls. 729/733.
Cientificada do despacho que rejeitou seu segundo recurso de embargos de
declaração, em 08/04/2016, como comprova o AR à fl. 737/738, a Contribuinte protocolizou, em
25/04/2016, recurso especial (carimbo de protocolo na peça de defesa), em que argui divergência
jurisprudencial admitida parcialmente pelo despacho de exame de admissibilidade da presidência
da 1a Seção, em relação a não incidência de CSLL sobre superávit de entidades de
previdência complementar sem fins lucrativos, para a qual indica como paradigmas o Acórdão
no 1302-001.175 e o Acórdão no 1402-00.256.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma das decisões recorridas, no que toca à
matéria admitida, a Recorrente primeiramente apresenta pareceres de juristas, em forma de
respostas a quesitos, que também serviram de fundamento para o voto do relator vencido do
acórdão de embargos, Conselheiro Alexandre Alkmin, que transcreve, e que em resumo apregoa
que os valores que não puderem ser considerados como "lucro" não podem ser submetidos à
incidência da CSLL, eis que a competência constitucional outorgada à União foi para instituir
tributo sobre "lucro" e não "qualquer resultado positivo de entidade", concluindo que o presente
lançamento alcança riqueza diferente do lucro, já que a base de cálculo utilizada para a
constituição do presente crédito tributário foi "o superávit resultante das receitas e despesas de
cada trimestre civil nos anos base de 2005 e 2006, ajustados pelas adições e exclusões previstas
na legislação da CSLL"
Reafirma ser entidade de previdência complementar aberta e sem fins lucrativos,
e, conforme permitido pelo art. 77 da Lei Complementar n° 109/01, pode remunerar seus
administradores, de modo que, no caso, a remuneração ou não de seus administradores não
justificaria a incidência da CSLL, como ocorreria com as entidades beneficentes de assistência
social, com as quais não poderia ser confundida.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Atesta que por estar estatutária e legalmente proibida de auferir lucro, submete-se
a regime contábil particular em que não haveria apuração de lucros ou prejuízos, mas sim de
resultados ou superávits, não distribuíveis a sócios acionistas - que não existem – e destinados
legalmente à aplicação em planos de assistência aos participantes, ou revertidos ao patrimônio
para garantia do pagamento dos benefícios contratados - e déficits, que têm de ser imediatamente
e solidariamente equacionados pelos participantes, caso o patrimônio já não garanta os riscos.
Explica a diferença entre os regimes contábeis das empresas com finalidade de
lucro, como as entidades abertas de previdência complementar, e das entidades sem fins
lucrativos - abertas ou fechadas/fundos de pensão -, defendendo que a Lei n° 7.689/88 seria
inaplicável às entidades de previdência privada sem fins lucrativos. Colaciona julgados
administrativos em favor de sua tese.
Afirma que sequer a Secretaria da Receita Federal entenderia ser devida a CSLL
sobre os superávits das entidades sem fins lucrativos, o que ainda mais macularia a validade e
eficácia do auto de infração ora impugnado, porquanto dispõe o texto expresso do Ato
Declaratório Normativo CST n2 17, de 30.11.90, que não será devida a CSSL pelas pessoas
jurídicas que desenvolvam atividades não lucrativas, tal como a Recorrente; tal Ato
Declaratório Normativo CST n2 17 foi seguido pela mais recente Instrução Normativa SRF n°
588/2005, que declara a isenção (rectius não-incidência) das entidades de previdência
complementar quanto à CSLL
Defende um outro ponto favorável à sua tese, a de que estaria expressamente
disposto no art. 15 da Lei n° 9.532/97 que são isentas do pagamento do Imposto de Renda e da
CSLL as "Associações", e, ainda que a LC n° 109/2001, em seu art. 69, H 1° e 2°, excepcionou a
incidência de tributação sobre contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária.
Complementa transcrevendo julgado do TRF - 4, AC 2007.72.00.001914-9, Segunda Turma.
Pede, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, para ser reformado in
totum o acórdão recorrido pois que a Recorrente é Entidade Aberta de Previdência
Complementar Sem Fins Lucrativos, que somente aufere SUPERAVIT e não LUCRO, e tendo em
vista a já consolidada jurisprudência na Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre não
incidência de CSLL sobre SUPERAVIT de ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
SEM FINS LUCRATIVOS, como o demonstrou a Recorrente com os acórdãos paradigmas
divergentes, tornando sem efeito o auto de infração, tudo por ser medida de Justiça.
Quanto à matéria não admitida a Contribuinte interpôs agravo (fls. 949/997),
rejeitado pelo despacho da presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls.
1.000/1.005).
Notificada do despacho da presidência da CSRF que rejeitou o agravo, a
Contribuinte compareceu aos autos, em 06/05/2020 (fl. 1.016), anexando a petição de fls
1.018/1.024 na qual invoca “superveniência de fato novo”, relacionado à publicação da Lei no
13.988/2020, que no art. 28 teria extinguido o voto de qualidade no CARF. Em 18/06/2020 (fl.
1.043) comparece novamente aos autos com a petição “complementar” de fls. 1.045/1.047.
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Ambas as petições foram apreciadas e respondidas pelo despacho de fls.
1.081/1.085, da presidência da Primeira Seção de Julgamento do CARF, do qual a Contribuinte
teve ciência em 17/08/2020 (AR fl. 1.088/1.089).
Verificando-se ausência de ciência da PGFN acerca do recurso especial do sujeito
passivo e do despacho que o admitiu parcialmente, além de outras peças do processo, promoveu-
se a intimação da Procuradoria com o encaminhamento dos autos em 09/04/2021, conforme
despacho de encaminhamento de fl. 1.102. A PGFN retornou os autos ao CARF, em 21/04/2021
(fl. 1.114), com contrarrazões (fls. 1.103/1.114).
Na peça de defesa a PGFN pede pelo não conhecimento do recurso em razão de
sua inutilidade. Isto porque entende que o colegiado a quo fundamentou sua decisão não
somente na incidência de CSLL sobre o superávit de entidade aberta de previdência
complementar sem fins lucrativos, como também na vedação da remuneração de diretores
estatutários (não empregados) para efeito de se caracterizar uma entidade sem fins lucrativos,
de forma que haveria mais de um fundamento autônomo e suficiente que motivou o não
provimento do recurso voluntário. Por outro lado, o recurso especial somente foi admitido
quanto à parte da fundamentação adotada para manter a tributação. Faz remissão à “Súmula
283/STF, no sentido de que É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”, bem como
posicionamento do STJ no AgRg nos EREsp 789589/SC.
No mérito, alega que, em termos contábeis, superávit seria uma designação
genérica dada a uma conta de Balanços de entidades de direito privado sem finalidades
econômicas ou da Administração pública, que em geral corresponderia ao da conta Lucro do
exercício, dos Balanços empresariais privados, de forma que não se justificaria a mera diferença
de terminologia invocada pelo Recorrente em sua peça recursal para isentar o contribuinte de
arcar com o valor da CSLL devida, pois a base de cálculo da CSLL está prevista no art. 2o da
Lei no 7.689/88, que estabelece como objeto da tributação o “valor do resultado do exercício”.
Prossegue defendendo a incidência da CSLL sobre o superávit da entidade de
previdência complementar aberta, ainda que sem fins lucrativos, nos seguintes termos
Há de se notar que a expressão “resultado do exercício” é gênero, cujas espécies são o
lucro e o superávit, o que conduz à conclusão de que, mesmo entidades sem fins
lucrativos, podem se submeter à tributação pela CSLL.
[...]
Destaque-se que os bancos e as seguradoras regem-se por legislação específica e estão
submetidos ao controle de órgãos regulamentadores e fiscalizadores, observam planos
contábeis que lhes são próprios, assim como as entidades de previdência complementar,
e nem por isso deixam de revestir-se da condição de contribuintes da CSLL.
[...]
Assim, excetuando as entidades beneficentes de assistência social — que atendam às
exigências estabelecidas em lei, imunes de CSLL, a incidência alcançou todas as
empresas e entidades, inclusive as entidades de previdência privada abertas de fins
lucrativos ou não.
Com o advento do art. 7°, da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, ficou cancelada,
a partir de 1° de abril de 1999; toda e qualquer isenção de contribuição para a
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

seguridade social em desconformidade com o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. Enfim, a
única hipótese de isenção de CSLL, tratada no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, é para
entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos cumulativos
expressos naquele artigo.
Mesmo com a edição da Lei n° 9.732, de 1998, ainda perdura em nosso ordenamento
jurídico, a imunidade em relação às contribuições sociais da entidade beneficente de
assistência social que atenda aos requisitos da lei. Deflui da eficácia e convivência das
duas normas que, a partir de 1° de abril de 1999, todas as entidades não enquadradas
como beneficentes de assistência social, ainda que atendam cumulativamente aos
requisitos descritos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ficam sujeitas à incidência da
CSLL.
Portanto, não há que se falar em “não incidência” da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) sobre as entidades abertas de previdência privada, sejam estas com ou
sem fins lucrativos, em face de expressa previsão constitucional de sua tributabilidade.
É o que se extrai do art. 72 do ADCT
[...]
Não por outro motivo, aliás, a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu art. 13,
prevê a dedução das provisões técnicas das entidades de previdência privada para efeito
de apuração da base de cálculo da CSLL:
Registra, ainda, que a isenção prevista na Lei no 10.426/2002 somente alcançaria
as entidades fechadas de previdência complementar e que, nos termos da interpretação literal do
art. 111, inciso II do CTN, as entidades abertas de previdência privada, já que não citadas
expressamente na Lei 10.426/2002, se mantém como contribuintes da CSLL
Requer, por fim, seja negado seguimento ao recurso especial do contribuinte ou,
acaso conhecido, no mérito, seja-lhe negado provimento.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, uma vez que a Contribuinte foi cientificada do
despacho que rejeitou seu segundo recurso de embargos (fls. 729/733), em 08/04/2016, sexta-
feira, como comprova a cópia do AR à fl. 737/738, e apresentou o recurso especial em
25/04/2016, conforme protocolo do órgão de jurisdição na primeira folha do recurso, dentro,
portanto, do prazo regimental.
Todavia, discordo de sua admissibilidade pelas razões que passo a expor:
A exigência de CSLL no presente caso restou assentada em dois fundamentos: (i)
o fato de que a entidade de previdência privada ser sem fins lucrativos, por apurar superávit e
não lucro, não a desobrigaria do recolhimento da CSLL, e (ii) houve distribuição aos dirigentes
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

de parte do superávit da entidade no período fiscalizado e a isenção disposta no art. 5o da Lei no
10.426/02, somente se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.
No recurso especial, a Recorrente identificou as seguintes matérias como tendo
recebido interpretação divergente nas decisões recorridas, acompanhadas dos respectivos
paradigmas:
1) Não incidência de CSLL sobre superávit de entidade aberta de previdência
complementar sem fins lucrativos Indicou como paradigmas o Acórdão no 1402-00.256 e o
Acórdão n° 1302-001.175
2) Possibilidade de entidade aberta de previdência complementar sem fins
lucrativos remunerar diretoria e administradores. Indicou como paradigma o Acórdão no 1202-
001.017
O despacho de exame de admissibilidade da presidência da Câmara deu
seguimento ao recurso especial apenas em relação à primeira matéria, nos seguintes termos:
- Matéria objeto do recurso especial
A contribuinte apresenta recurso especial sob duas alegações: 1) não incidência de
CSLL sobre superávit de entidade aberta de previdência complementar sem fins
lucrativos; e 2) possibilidade de entidade aberta de previdência complementar sem fins
lucrativos remunerar diretoria e administradores.
[...]
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Passo ao exame das matérias argüidas no recurso.
1) Não incidência de CSLL sobre superávit de entidade aberta de previdência
complementar sem fins lucrativos
Quanto ao tema foram ofertados como paradigmas os acórdãos abaixo ementados:
Acórdão n° 1302-001.175
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007, 2008
CSLL. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS.
A CSLL tem como fato gerador a existência de lucro no período correspondente,
fenômeno que não ocorre no presente feito, uma vez que a recorrente superávit.
Acórdão no 1402-00.256
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
INOCORRÊNCIA. O Fato de o auto de infração ter sido lavrado contra a empresa
incorporada ou sucedida, por si só, não acarreta a nulidade do processo por erro na
identificação do sujeito passivo, mormente quanto todos as intimações, termos e atos
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

processuais são cientificados a empresa incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive
a ciência do auto de infração, não havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
SUJEITO PASSIVO QUE ENTENDIA NÃO SER CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. O
prazo decadencial dos tributos lançados por homologação é contado na forma do
art.150 §4o do CTN, quando restar comprovado o exercício da atividade pelo
contribuinte. Na hipótese do sujeito passivo não ter apurado o tributo, por entender
estar isento ou fora do campo de incidência, o prazo decadencial deve ser contado na
forma do art.173 do CTN.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O julgador tem a prerrogativa de
indeferir, justificadamente, os pedidos de diligência ou perícia que considerar
desnecessárias.
CSLL. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUJEITO PASSIVO.
As entidades de previdência privada não se incluíam no campo de incidência da CSLL
nos anos de 1999 a 2002.
Preliminares Rejeitadas. Recurso Provido.
Nas duas decisões acima, as recorrentes se constituíam em entidades de previdência
privada aberta, de modo idêntico à decisão recorrida. Nesta, ao se julgar fatos geradores
relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, foi decidido que a isenção prevista no art
5o da Lei no 10.426, de 2002 somente se aplica a entidades de previdência fechada.
No primeiro paradigma, que julgou fatos geradores referentes a 2007 e 2008, foi
afastada a incidência de CSLL sobre sociedades de previdência privada sem fins
lucrativos sob o argumento de que essas entidades não auferem lucro, mas obtêm
superávit, o que seria desejado para a ampliação de suas atividades fim.
No segundo paradigma, ao julgar fatos relativos aos anos-calendário de 1999, 2000,
2001 e 2002, também foi afastada a incidência da contribuição sob o argumento de que
os resultados positivos, superávits, não são distribuídos como se lucro fossem, mas são
revertidos para melhoria dos planos de benefícios ou para a redução das contribuições
pagas pelos beneficiários. Entendeu-se que a Instrução Normativa SRF no 588/05 ao
regulamentar o art. 5o da lei no 10.426/02, isentou da CSLL as Entidades de Previdência
Complementar sem Fins Lucrativos.
Considerando a diferença de entendimentos surgida do exame de fatos semelhantes,
entendo que foi comprovada a divergência alegada quanto ao tema em julgamento.
DOU SEGUIMENTO à matéria.
Ocorre que o segundo paradigma, de no 1402-00.256, na data da interposição do
recurso especial - 25/04/2016 – já havia sido reformado pelo Acórdão no 1402-00.720 proferido
em sessão de julgamento de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 1402-
00.256, realizada em 29/11/2011, em que o Colegiado decidiu não conhecer do recurso
voluntário em razão de o sujeito passivo ter interposto ação judicial junto ao Poder Judiciário
litigando sobre o mesmo objeto, qual seja, a não incidência de CSLL sobre o “superávit” de
entidade de previdência privada, conforme se vislumbra da ementa e do resultado da decisão:

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Acórdão no 1402-00.720
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada a tempestividade dos embargos, bem como a efetiva ocorrência de omissão
nos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, cabe conhecer e acolher os
embargos, para retificar os equívocos.
CONCOMITÂNCIA
Não se conhece de recurso voluntário quanto a matéria concomitante com ação judicial
(Sumula 2 do CARF).
Embargos Acolhidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os
embargos interpostos pela PFN e, no mérito, retificar o acórdão 1402-00.356, de
02/09/2010, para não conhecer o recurso voluntário, em razão da discussão da mesma
matéria em ação judicial, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
[...]
A publicação do acórdão de embargos no 1402-00.720 no sítio do CARF se deu
em 25/11/2011, de modo que, diante desse fato, o paradigma de no 1402-00.256 não pode ser
admitido.
Com relação ao primeiro paradigma, de no 1302-001.175, a sua análise e cotejo
com as decisões recorridas demonstram que a Recorrente logrou caracterizar a divergência para a
matéria.
No que toca ao segundo tema divergente, o despacho de exame de admissibilidade
negou-lhe seguimento, pelas seguintes razões:
2) Possibilidade de entidade aberta de previdência complementar sem fins
lucrativos remunerar diretoria e administradores.
Quanto ao tema, a recorrente apresentou como paradigma o Acórdão no 1202-001.017,
ementado como segue:
Acórdão no 1202-001.017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2004, 2005
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA SEM FINS LUCRATIVOS.
INCIDÊNCIA.
É devida a CSLL sobre as operações das entidades de previdência privada aberta.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa
de ofício aplicada.
Esse paradigma tratou da incidência de CSLL e nele foi decidido que não há isenção
para entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos. Nele a
contribuinte era PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN – AMAL, antiga denominação da
VIVER PREVIDÊNCIA, assim, trata-se da mesma sociedade ora recorrente.
Embora conste do relatório que a recorrente alegou no recurso a questão da
remuneração de membros da diretoria, esse tema específico não foi objeto do voto
condutor do acórdão paradigma, que apreciou a questão da isenção por outros
fundamentos.
Dessa forma, evidencia-se a ausência de divergência quanto ao tema alegado, uma vez
que a questão aventada não chegou a ser objeto da decisão.
Pelas razões acima expostas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.
Os agravos interpostos pela Recorrente contra o não seguimento da matéria foram
rejeitados.
Em que pese a caracterização da divergência em relação ao primeiro tema, a não
admissão do apelo em relação à segunda matéria denuncia a inutilidade do recurso especial.
Isto porque, como dito, o acórdão recorrido adotou um segundo fundamento
autônomo e suficiente para manter a exigência de CSLL a respeito do qual a divergência
jurisprudencial restou inadmitida pelo despacho de exame de admissibilidade de recurso
especial, às fls. 936/940, confirmado pelo despacho de exame de agravo, que restou igualmente
inadmitido (fl. 1.000/1.005).
Interessante observar que no acórdão recorrido no 1401-000.967, tanto o relator do
voto condutor, Conselheiro Antonio Bezerra Neto, que restou vencido, quanto o redator do voto
vencedor, Conselheiro Alexandre Alkimin Teixeira, votaram por negar provimento ao recurso
voluntário.
Todavia, houve divergência, entre os conselheiros da turma, em relação ao
fundamento para negar provimento. O Conselheiro relator Antonio Bezerra Neto deduziu o
raciocínio de que a entidade de previdência privada não se enquadraria como entidade de
assistência social e também não poderia ser considerada beneficente de assistência social.
Assim, a conjugação do art. 195, da CF, com a Lei no 7.689/1988, levaria à
conclusão de que a entidade submeter-se-ia a incidência da CSLL, não gozando sequer de
isenção.
Além disso, a entidade teria distribuído parte de seu patrimônio aos
administradores, a título remuneração, o que violaria as disposições do art. 55, da Lei no
8.212/91, outro fundamento para manter o lançamento.
Porém, o fundamento para manutenção do lançamento que prevaleceu, naquela
ocasião, foi o do conselheiro redator do voto vencedor, que centrou a fundamentação em
confirmar, reforçar e complementar as razões para a manutenção da exigência da CSLL com
base na justificativa de que a entidade remunerou seus dirigentes com parte do superávit apurado
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

no período fiscalizado, e que seu estatuto social denunciaria o caráter patrimonial da entidade e,
ao final, sua finalidade lucrativa . Veja-se, dos seguintes trechos do voto vencedor:
Em que pese as sempre bem ponderadas razões do Conselheiro Antônio Bezerra Neto, a
quem rendo minhas homenagens, cheguei à mesma conclusão de improcedência do
presente recurso voluntário, mas por outros fundamentos.
Tendo a maioria da Turma Julgadora acompanhado meu entendimento exposto quando
do julgamento, passo a proferir o meu voto na qualidade de razões vencedoras do
julgado.
Há de se admitir que, parcialmente, os fundamentos do voto vendedor e do voto vencido
se equivalem no que toca à remuneração dos diretores da Contribuinte – razão por si só
suficiente à improcedência do apelo.
É que, como se extrai do voto vencido – que nessa parte tem minha concordância:
Em se tratando de associação civil, o objeto social consiste em fornecimento de bens e
serviços aos associados, sem conotação lucrativa, em função das contribuições
periódicas destes para a manutenção das atividades.
Por fins não lucrativos, entenda-se aqueles cuja realização não envolva exploração de
atividade mercantil, nem distribuição de lucros ou participação no resultado
econômico final da entidade.
Em conjunção com estas assertivas, Sacha Calmon Navarro Coelho, na sua obra Curso
de Direito Tributário Brasileiro, 1a. Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1999, pg. 277 e
ss., ensina que:
"Por "sem fins lucrativos" deve-se entender aquelas que não se apropriam dos
resultados operacionais, ou seja, que não distribuem resultados entre sócios ou
mantenedores ou associados, reinvestindo tudo o que ganham e, cada vez mais, em
atividades-meio capazes de sustentar os planos educacionais e assistenciais
próprios dessas entidades. (...) (Grifado agora)
Idem, Hugo de Brito Machado, em Curso de Direito Tributário,
13a. Edição, São Paulo, Malheiros, 1998, pg. 199:
"Não ter fins lucrativos não significa, de modo nenhum, ter receitas limitadas aos
custos operacionais. Elas na verdade podem e devem ter sobras financeiras, até
para que possam progredir, modernizando e ampliando suas instalações. O que não
podem é distribuir lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades
na manutenção dos seus objetivos institucionais ". (Grifado agora)
Como se vê há uma conotação muito mais forte da entidade aberta de previdência
privada no sentido de verdadeiramente explorar exploração de atividade mercantil,
muito se aproximando do conceito de sociedade empresária definida no novo código
civil onde empresa se caracteriza por exercer profissionalmente atividade organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Afora esse fato, o que se verifica da prova dos autos é que o outro aspecto voltado para
a distribuição de lucros ou participação final no resultado econômico da entidade, que
caracterizaria também uma entidade sem fins lucrativos, aponta em sentido contrário
às pretensões da Recorrente. Esse ponto foi determinante para o convencimento de
alguns Conselheiros.
Como se sabe, o art. 55 da referida Lei 8.212, de 1991 e modificações posteriores, reza,
que:
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I- seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II- seja portadora do certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III- promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente
a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência (nova redação da Lein°9.732, de 1998);
IV- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (grifo
nosso)
V- aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
É que a alínea "g" do artigo 13 do estatuto social da Interessada, (fls.287/288),
constata-se que Conselho Deliberativo tem competência para fixar anualmente a
remuneração dos seus próprios membros e da Diretoria Executiva, quando houver
resultado positivo (superávit), na forma prevista na legislação em vigor.
Verifica-se também, (itens 3.8 e 3.9 das notas explicativas), constantes das
demonstrações financeiras publicadas pela Interessada (exercícios sociais de 2005 e
2006), que houve distribuição de parte do chamado "superávit" naqueles períodos a
seus dirigentes. Em 2005 a remuneração dos dirigentes foi de R$ 1.650.000,00 e em
2006 a remuneração foi de R$ 1.900.000,00, (fls.279/282).
Existe uma lógica na vedação de remuneração aos diretores das entidades sem fins
lucrativos: a de que a mesma não seja tratada como uma sociedade, com distribuição de
resultados positivos aos associados, como o fazem as sociedades aos sócios e acionistas
com o lucro. A concessão do benefício fiscal é diretamente relacionada a esta condição,
o que não implica dizer que a sociedade não possa contratar profissionais competentes e
hábeis para geri-la. O que pede a lei é que aquelas pessoas colocadas como detentoras
da titularidade da entidade não sejam remunerada por esta condição.
No caso dos autos, analisando o Estatuto da Contribuinte, tem-se que o conselho diretor
é eleito com “mandato permanente”, somente podendo ser destituído com voto da
unanimidade dos demais pares. Ainda, o conselho diretor é indicado pelos chamados
“controladores”. E quem são os controladores? Os membros do Conselho Diretor, em
uma cadeia que garante o controle direto e certa da entidade como em uma empresa.
Assim, existe uma relação diretamente relacionada à titularidade da associação, posto
que os controladores e conselheiros diretores são exatamente as mesmas pessoas,
gozando os mesmos da titularidade patrimonial da entidade
Por fim, o estatuto prevê a possibilidade de conversão da entidade em sociedade
anônima, o que demonstra, com maior rigor, o seu caráter patrimonial.
Isso porque, na esteira do que ensina Misabel de Abreu Machado Derzi, ante os
aspectos constitucionais e legais que diferenciam as sociedades das associações, chama
a atenção que não é qualquer entidade que pode se beneficiar do regime fiscal
privilegiado, nos termos da imunidade constitucional. Isso porque não basta dizer que a
entidade não distribui lucros aos associados para que se esteja diante da hipótese de
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

aplicação da imunidade. É necessário identificar que, mais do que uma entidade sem
fins lucrativos, a entidade não possua fins econômicos. Veja-se o seu poderoso escólio,
in verbis:
Compete à Administração Fazendária fiscalizar a ausência de capacidade
econômica, de fins lucrativos e de aplicação de renda no exterior das instituições de
educação e assistência social, razão pela qual não é suficiente verificar apenas a
“não distribuição de lucros” durante a vida da associação ou sociedade civil por
meio do exame de seus livros e de balanço.
A interpretação correta da Constituição Federal e do art. 14 do Código Tributário
Nacional exige que se investiguem os estatutos sociais (além da escrita contábil)
dessas instituições para identificar:
A natureza “não-lucrativa” da atividade e a aplicação de seus resultados;
O destino do patrimônio líquido da sociedade, em caso de dissolução ou término de
suas atividades;
A impossibilidade de alienação onerosa, por parte de seus sócios, de “quotas” ou
outras “participações”.
É que muitas dessas sociedades civis, sem fins lucrativos, podem cumular
patrimônio ao longo de certo período. Ora, não tem sentido reconhecer a
imunidade, se encerradas suas atividades, ou no curso delas, o grupo restrito de
seus associados se beneficiar com a incorporação desses bens ao seu patrimônio
pessoal, bens formados à custa de uma renúncia à receita, que onera a coletividade.
O Código Tributário Nacional proíbe não apenas a distribuição de lucros, de
participação no resultado, mas ainda a de patrimônio, durante a vida da instituição
ou no seu término”. (p. 319 – limitações).
Por esses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira
Já, no julgamento do recurso de embargos de declaração opostos contra a decisão
acima, o Conselheiro relator Alexandre Alkimin Teixeira, restou vencido em sua proposta de
voto para acolher os embargos do sujeito passivo e alterar seu posicionamento em relação aos
seus fundamentos de decidir e ao resultado do julgamento original, ou seja, o Conselheiro
Alexandre Alkimin, que antes mantinha a exigência de CSLL apoiando-se na impossibilidade de
distribuição aos dirigentes de parte do superávit da entidade no período fiscalizado, passou a
entender que a discussão dos presentes autos, ao contrário do fundamento exposto em meu voto,
não é relativa ao cumprimento dos requisitos para a contribuinte usufruir da imunidade definida
no §7o do art. 195 da Constituição, tendo em vista que aquele artigo dispõe sobre a imunidade
das entidades beneficentes de assistência social, pois o impasse abrangeria a incidência de CSLL
sobre superávit de entidade sem fins lucrativos. Concluiu, assim, que o fato de ora Embargante
ser entidade sem fins lucrativos, não se pode validar a incidência de tributo sobre lucro, eis que
a entidade não aufere lucros. Além disso, a remuneração dos administradores é permitida e
limitada pelas normas que regem as entidades abertas de previdência complementar sem fins
lucrativos. Em suma, o Conselheiro relator Alexandre Alkimin Teixeira pretendeu atribuir
efeitos infringentes aos embargos e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência de CSLL, por entender que a entidade não auferia lucros, mas mero superávit,
grandeza não alcançada por essa incidência.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Todavia, o Conselheiro Alexandre Alkimin restou vencido em sua proposta de
voto, adotando, a maioria do Colegiado, a proposta de voto do Conselheiro redator do voto
vencedor, Antonio Bezerra Neto que admitiu parcialmente os embargos para, além de manter sua
posição inicial –vencida no acórdão anterior – complementá-la, nos seguintes termos:
Divergi do nobre relator em dois pontos: apenas parcialmente na preliminar de
conhecimento dos presentes embargos que o levou a modificar o seu voto, quanto no
mérito propriamente dito, que tentou emprestar aos presentes embargos efeitos
infringentes.
É que, independentemente de o Relator ter ultrapassado uma questão prejudicial (se
aplica-se ou não a vedação de remuneração de dirigentes do art. 55 da Lei n. 8.212/91),
a questão de fundo que divergíamos no Acórdão embargado novamente se sobressai.
Nesse ponto, então, mantenho a minha posição original então vencida que reconheceu a
incidência da CSLL sobre o superávit positivo das entidades de previdência privada
complementar, sem fins lucrativos.
Preliminarmente, como disse, acompanhei apenas parcialmente o relator em seus
fundamentos que o levaram ao conhecimento dos presentes embargos. Concordei com
ele que em seu voto havia um omissão ou obscuridade ao não deixar claro a sua
divergência de fundo com os fundamentos do meu voto. O seu voto vencedor, na
ocasião, preocupou-se muito mais em enfatizar uma questão prejudicial que o levou a
negar provimento ao recurso (remuneração dos seus dirigentes) em detrimento de deixar
claro o seu reconhecimento a priori da não incidência da CSLL no presente caso, por se
tratar de uma entidade sem fins lucrativos.
[...]
De fato, o art. 55 da Lei n. 8.212/91 trata de regulamentar os requisitos que as entidades
beneficentes de assistência social devem cumprir para manter a imunidade prevista no
§7o do art. 195 da Constituição e entre essas está a impossibilidade de remuneração de
seus dirigentes.
Nesse ponto, verifico que o meu voto vencido, no Acórdão embargado, de fato
equivocou-se ou foi incompleto nesse aspecto (fez referência apenas à vedação
constante no art. 55 da Lei n. 8.212/91 e se omitiu a respeito da vedação constante na
Lei n. 9.532/97, como se demonstrará); e por isso, data maxima vênia, penso que foi o
motivo pelo qual também induziu o relator dos presentes embargos ao erro, senão
vejamos.
[...]
E, fazendo essa verificação, no âmbito da legislação tributária, de fato verifiquei a
ocorrência de uma outra norma que implicaria em “q”: art. 15, § 3o ou art. 12, § 3o, “a”,
ambos da Lei no 9.532/97.
É que a vedação para não remunerar dirigentes (estatutários não empregados), encontra-
se espelhada tanto no art. 55 da Lei na 8.212/91, quanto no caso em outra lei ordinária,
que trata das isenções do IRPJ/CSLL de qualquer entidade sem fins lucrativos, seja pelo
art. 12, § 3o, “a” ou . art. 15, § 3o da Lei no 9.532/97..
E disso não se tratou no voto do relator dos presentes embargos.
Eis abaixo a legislação pertinente:
Lei no9.532/97:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população
em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide
artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (Vide
Lei no 10.637, de 2002)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
(...)
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
(...)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos
de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e"
e § 3° e dos arts. 13 e 14.
Em seguida, o Conselheiro redator do voto vencedor concluiu que ficou provado
que a referida entidade não é imune, por não se tratar de entidade beneficente de assistência
social e nem é isenta, como entidade sem fins lucrativos, por descumprimento de um de seus
requisitos (remunerar diretores estatutários), logo a incidência da CSLL é uma necessidade,
pois não se pode nem alegar, como penso que seja a linha mestre do voto do relator, que em se
tratando de entidade sem fins lucrativos, e a CSLL incidindo apenas sobre os “lucros” (e não
sobre superávits), e “lucro” não existindo, não haveria o que se tributar. E passou a se
manifestar sobre o mérito, reproduzindo inteiramente o seu voto vencido, que teve o foco
principal na questão da distribuição de parte do superávit aos administradores, com alguns
ajustes, como se nota do seguinte introito:
MÉRITO
Segue abaixo em complemento, o meu voto original que foi vencido (nos fundamentos)
por ocasião do Acórdão que está sendo ora embargado, mas que ora reitero em sua
essência, apenas retificando a parte que faz referência à vedação para remuneração dos
dirigentes constante art. 55 da Lei n. :8.212/9, substituindo-se, mutatis mutandis pelas
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

considerações e novas referência legais (art. 12, § 3o, “a” ou . art. 15, § 3o da Lei no
9.532/97) já descritas nos parágrafos anteriores.
Neste momento o Conselheiro redator reproduz inteiramente o seu voto (vencido)
constante do acórdão embargado. E, ao fim, passou a complementá-lo com a fundamentação
adotada no voto vencedor (do Conselheiro Alexandre Alkimin) do aresto embargado:
Outrossim, complemento meu voto na linha do voto vencedor do Acórdão Embargado,
que deixou mais claro ainda os motivos pelos quais não se permite a remuneração de
diretores estatutários (não empregados) para se caracterizar uma entidade sem fins
lucrativos, ressalvando apenas que a base legal não está no art. 55 da Lei n.. 8212/91,
como já se colocou retro, mas na conjugação dos art. 12, § 3o, “a” com o art. 15, § 3o
da Lei no 9.532/97:
Agora, faz-se mister a reprodução integral do voto vencedor do acórdão
embargado do Conselheiro Alexandre Alkimin:
[...]
E concluiu:
Por todo o exposto, rerratifico o Acórdão embargado, incluindo os novos fundamentos,
sem lhes emprestar efeitos infringentes, para então rejeitá-los.
Verifica-se, assim, que tanto no primeiro acórdão, quanto no acórdão integrativo,
o argumento principal que prevaleceu no Colegiado para manter a exigência da CSLL, no
presente caso, é o de que, não se tratando de entidade imune, nem isenta, em razão de ter
descumprido o requisito de não remunerar diretores estatutários, haveria incidência da
CSLL.
E, como argumento secundário, ainda que a entidade apure apenas superávit, este
não fugiria do campo de incidência do tributo, pois, como se deduz, não existe nenhum comando
normativo isentando ou retirando do campo de incidência da CSLL os resultados positivos
conseguidos pelas entidade de previdência privada.
Assim, permanece incólume o principal fundamento adotado nas decisões
recorridas que, de forma autônoma, é suficiente para manter inalterados os resultados dos
acórdãos que decidiram negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente, qual seja: em
razão de descumprir o requisito de não remunerar diretores estatutários com parte do
superávit, a entidade está sujeita a incidência da CSLL.
Referido fundamento, a respeito do qual não restou caracterizada a divergência,
continua íntegro, e, reitera-se, de forma autônoma,
é suficiente para manter o resultado das decisões recorridas.
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.720154/2010-21

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital